Tribunal: TJES
Processo: 5001606-34.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001606-34.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EXPRESSO ARACRUZ LTDA e outros (2)
RECORRIDO: ROMULA MARIA DA SILVA AUER
RELATOR(A):FABIO PRETTI

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em síntese, tratam-se de dois recursos inominados interpostos, um por SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A. e outro por CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial em ação de cobrança c/c indenização por danos morais e materiais.

O magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais por entender que a autora, ora recorrida, fez prova do seu direito, não devendo prosperar o argumento levantado pelos requeridos, ora recorrentes, quanto a não apresentação do “aviso de sinistro”, visto que a autora demonstra ter buscado solucionar o caso na seara administrativa, tendo entregue documentos capazes de supri-lo. Nesse sentido, condenou as recorrentes a pagarem, solidariamente, a quantia de R$ 13.745,63 (treze mil setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos) para a autora, ora recorrida, e ainda, a indenizar a recorrida no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Em sede recursal, pugnam os recorrentes pela reforma da sentença para que seja reconhecida a incompetência dos juizados especiais para apreciarem esta demanda e pela extinção do processo pela falta de interesse de agir da autora. Ademais, aduzem que não houve inadimplemento contratual, motivo pelo qual a recorrida não deve ser indenizada pelos danos morais e materiais arbitrados.

Pois bem.

Com relação a preliminar de incompetência, entendo não ser necessária a produção de prova pericial, tendo em vista que as questões debatidas nos autos se limitam ao cumprimento de formalidades, conforme pontuou a magistrada prolatora de sentença de primeiro grau: "
Desta forma, a controvérsia
cinge-se no fato de haver ou não razão as instituições bancárias promovidas no tocante a afirmação de que a indenização somente não foi liberada em razão da não entrega pela autora do aviso de sinistro".

Quanto a preliminar de falta de interesse de agir, também arguida por ambas as recorrentes, tenho que esta não merece prosperar, uma vez que a autora, ora recorrida, juntou aos autos documentos que comprovam sua tentativa de solução extrajudicial da demanda (ID 200971), não obtendo êxito. Ademais, não pode ser óbice ao acesso à justiça a necessidade de provocar ou esgotar a via administrativa para que o cidadão possa postular em juízo, por força do seu direito de ação positivado no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AGRAVO RETIDO. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SUICÍDIO. MORTE NATURAL. AGRAVO RETIDO. 1. Carência de interesse processual inocorrente. Prescindibilidade de comprovação de prévio pedido ou recusa administrativa para o ajuizamento da ação. 2. A falta de aviso de sinistro não é óbice para o ajuizamento da ação, porque a obtenção da tutela jurisdicional não resta condicionada a qualquer requerimento de cunho administrativo. Apelações cíveis 1. Dever da seguradora de notificar o segurado em mora, oportunizando a sua purgação. A cláusula contratual que autoriza o cancelamento automático e/ou suspensão de modo unilateral pela seguradora é nula de pleno direito, conforme artigo 51, incisos IV e XI, do Código de Defesa do Consumidor. Cobertura securitária devida. 2. Sendo verificado que o suicídio da segurada ocorreu depois de decorrido o prazo de carência de dois anos previsto nos contratos de seguro e autorizado pelos arts. 797, caput, e 798, do Código Civil, é devida indenização, sendo desnecessário verificar se o suicídio foi voluntário ou involuntário ou se premeditado ou não. 3. Valor indenizatório devido conforme os termos contratuais, porquanto o suicídio não premeditado se enquadra no âmbito do conceito de morte acidental. Previsão de cumulação de coberturas. Precedentes. Majoração. Agravo retido desprovido, apelo do autor provido e desprovido o da ré. (TJRS; AC 0202918-90.2017.8.21.7000; Cruz Alta; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Isabel Dias Almeida; Julg. 28/03/2018; DJERS 05/04/2018)

Pelo exposto, não conheço a preliminar de incompetência do juízo e nego provimento a preliminar de falta de interesse de agir.

Vislumbra-se que a sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que a recorrida demonstrou seu direito de receber pelo seguro, fato inclusive assumido pela requerida EXPRESSO ARACRUZ LTDA, e entendeu que o fato da autora não ter demonstrado a entrega do “aviso de sinistro” não afasta o seu direito de receber o seguro, uma vez que tal exigência não é razoável.

Sendo assim, como bem salientado na sentença
a quo
, o “aviso de sinistro” foi suprido no presente caso pelos outros documentos comprovadamente entregues pela autora a EXPRESSO ARACRUZ LTDA que ficou responsável pela intermediação com as recorrentes. Isso porque, tal documento pode ser, de fato, suprido pela certidão de óbito que contém todas as informações pertinentes quanto ao falecimento do ex cônjuge da recorrida, sendo que a sua exigência se torna desnecessária, protelatória e supérflua. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SEGURO. AGRAVO REGIMENTAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO SINISTRO. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA Nº 5/STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado nos moldes regimentais, o que impede o conhecimento do Recurso Especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 2. "o comando do art. 1.457 do cc/16, cuja essência foi mantida pelo art. 771 do cc/02, não autoriza a seguradora a recusar o pagamento da indenização pelo simples fato de o segurado não ter comunicado o sinistro. A obrigação de informar a seguradora do sinistro "logo que o saiba" desaparece desde que se torne supérfluo qualquer aviso, pela notoriedade do fato ou quando, pela espécie de seguro, não tenha a seguradora interesse algum em ser avisada imediatamente da ocorrência" (REsp 1137113/SC, Rel. Ministra nancy andrighi, terceira turma, julgado em 13/03/2012, dje 22/03/2012). 3. "a simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial" (Súmula nº 5/STJ). 4. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a orientação firmada nesta corte superior, o Recurso Especial não merece ser conhecido, ante a incidência da Súmula nº 83/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 285.711; Proc. 2013/0012290-1; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/08/2014)

No tocante aos danos morais, em casos em que este não se apresenta
in re ipsa
, faz-se necessária a comprovação de humilhação e abalo psicológico a ponto de ultrapassar os limites do simples dissabor.

E, no presente caso, entendo que a inadimplência contratual por parte das recorrentes não pode ser tido como mero aborrecimento, uma vez que as recorrentes impossibilitaram a resolução da lide por exigência protelatória e supérflua que obrigou a consumidora a reviver momentos delicados decorrentes da morte do seu ex cônjuge, mesmo tendo entregue documentos que atestavam seu direito.

Ademais, em relação ao valor da indenização, entendo oportuno destacar que a reparação por danos morais não encontra parâmetros sólidos e estáticos para sua fixação, como se dá em relação ao dano material.

A jurisprudência tem considerado que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição. Ademais, deve o julgador equacionar esses dois critérios se pautando também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
(R$ 3.000,00) mostra-se adequado e proporcional, razão pela qual deve ser mantido.

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo isto permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95 e pela jurisprudência pátria. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

...............................................................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto,
conheço do
s
recurso
s
e a ele
s
nego provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pelas recorrentes. Condeno-as, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 19 de dezembro de 2019.

Fabio Pretti

Juiz de Direito - Relator

***

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.